Tribunal: TJSP
Processo: 1019767-08.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
r no 207/1979 e dos arts. 109 e 316 do Código Penal – A independência das esferas administrativa e criminal permite a aplicação de penalidades administrativas mesmo após prescrição criminal – A penalidade de cassação de aposentadoria foi aplicada conforme a lei, sem desproporcionalidade – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1019767-08.2024.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/03/2026; Data de Registro: 13/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/03/2026

Data de publicação:

13/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Cassação de aposentadoria – Pretensão de anulação da cassação de aposentadoria – Sentença de improcedência – Autor que teve sua aposentadoria cassada após processo administrativo disciplinar e condenação criminal por concussão – A questão em discussão consiste na alegação de prescrição e desproporcionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria aplicada ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Cassação de aposentadoria – Pretensão de anulação da cassação de aposentadoria – Sentença de improcedência – Autor que teve sua aposentadoria cassada após processo administrativo disciplinar e condenação criminal por concussão – A questão em discussão consiste na alegação de prescrição e desproporcionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria aplicada ao autor – Prescrição – Não ocorrência – A prescrição administrativa não ocorreu, pois o prazo foi suspenso durante o sobrestamento do processo administrativo para aguardar decisão judicial no âmbito criminal – Inteligência do art. 80 da Lei Complementar no 207/1979 e dos arts. 109 e 316 do Código Penal – A independência das esferas administrativa e criminal permite a aplicação de penalidades administrativas mesmo após prescrição criminal – A penalidade de cassação de aposentadoria foi aplicada conforme a lei, sem desproporcionalidade – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.